Tribunal: TJSP
Processo: 2254297-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente preso em flagrante em poder de 152,9 g de maconha, 78,6 g de cocaína, 17,3 g de crack e 4,7 litros de lança-perfume, além de um caderno com anotações típicas da traficância. A significativa quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que demonstram, a priori, a gravidade concreta da infração, restando necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254297-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ROBSON
MARTINS DOS PASSOS, ITALO AURELIO BATISTA SILVA e BRUNO DENILSON
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2254297-75.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante:
LUÍS
FERNANDO
VILAS
BOAS
BONACHELA
(Defensoria Pública)
Pacientes: Bruno Denilson da Silva / Ítalo Aurelio Batista Silva /
Robson Martins dos Passos
VOTO No 21.897
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação
concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou,
subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em
qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente.
Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal. Paciente preso em flagrante em poder de 152,9
g de maconha, 78,6 g de cocaína, 17,3 g de crack e 4,7 litros de
lança-perfume, além de um caderno com anotações típicas da
traficância. A significativa quantidade e a variedade das drogas
apreendidas são elementos que demonstram, a priori, a gravidade
concreta da infração, restando necessária e adequada a manutenção
da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública,
sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de BRUNO DENILSON DA SILVA, ÍTALO
AURELIO BATISTA SILVA e ROBSON MARTINS DOS PASSOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean Thiago Vilbert Pereira, da
Vara Plantão do Foro Central Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação
de
os
pacientes
sofrerem
constrangimento
ilegal,
consistente na manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta, salientando serem os pacientes primários.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, para que lhes
seja concedida a liberdade provisória mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas.
Indeferiu-se a liminar (fls. 136/140).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 146/147) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 150/153).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/64) que, em 6 de
novembro de 2019, os pacientes foram presos em flagrante, vindo a
ser denunciados como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI,
ambos da Lei 11.343/06.
Consta na exordial acusatória (fls. 135/138 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 9h00, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem
defronte a um imóvel situado na Rua Guaicuri, no 231, bairro Cidade
Ademar, nesta Capital, ouviram a expressão “vamos abastecer”,
motivo pelo qual permaneceram em campana. Após alguns minutos,
os indiciados Bruno Denilson da Silva, Ítalo Aurelio Batista Silva e
Robson Martins Dos Passos, juntamente com o adolescente Diogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
saíram da residência, ocasião em que os policiais os abordaram.
Realizadas buscas em Ítalo e no adolescente
Diogo, que estavam logo à frente, os policiais encontraram, no interior
de duas pochetes que eles traziam consigo, diversos entorpecentes, a
saber: cocaína, crack, maconha e lança-perfume.
Robson e Bruno, por sua vez, retornaram para
o interior da residência, motivo pelo qual os policiais foram em seu
encalço e os abordaram, tendo apreendido, em seu poder, uma bolsa
de viagem também contendo entorpecentes.
Em seguida, foram realizadas buscas na
residência e, no primeiro andar do sobrado, os policiais localizaram
Ariane Aparecida de Urzedo e a adolescente Wendy, que detinham,
em seu poder, um caderno contendo a contabilidade do tráfico, além
do valor de R$ 133,00.
Ao todo, foram apreendidas 103 porções de
maconha (152,9 g de massa líquida), 119 porções de cocaína (78,6 g
de massa líquida), 80 porções de crack (17,3 g de massa líquida) e 94
frascos de lança-perfume (4,7 litros de volume líquido), consoante o
laudo de constatação colacionado às fls.24/29.
Diante dos fatos, os pacientes, Ariane e os
adolescentes foram conduzidos até o 98o Distrito Policial da Capital.
Em audiência de custódia, realizada em 7 de
novembro de 2019 (fls. 93/101), a autoridade impetrada concedeu
liberdade provisória à Ariane, mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, e converteu a prisão flagrante dos pacientes em
preventiva, para garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade
concreta do delito a eles imputado, a considerável quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
5
droga apreendida e a falta de comprovação de que exerçam atividade
laboral remunerada, razão pela qual a sua colocação precoce em
liberdade geraria presumível retorno às vias delitivas.
Observa-se, da leitura dos autos de origem,
que, em 13 de novembro p.p., o Juízo a quo recebeu a denúncia (fls.
145/147) e determinou a citação dos acusados para oferecer a
resposta à acusação, encontrando-se o feito no aguardo de sua
manifestação.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e às certidões de distribuição de feitos criminais
(fls. 68/72, 73/76, 77/80, 88, 90 e 92) verifica-se que os paciente são
primários e possuidores de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
pontue-se, de início, que, ao contrário do que sustenta a defesa, estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, muito
embora exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade
provisória para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
pois, trata-se de crime equiparado a hediondo, devendo ser
ponderada a significativa quantidade e a variedade dos entorpecentes
apreendidos na ocorrência (152,9 g de maconha, 78,6 g de cocaína,
17,3 g de crack e 4,7 litros de lança-perfume), bem como o fato de ter
sido encontrado, no local, um caderno com anotações típicas da
traficância, elementos sinalizadores da prática do comércio ilícito,
afigurando-se,
por
conseguinte,
necessária
e
adequada
a
manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que as
circunstâncias do caso concreto justificam a maior reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
6
conduta dos pacientes, demonstrando prejuízo à ordem pública.
Nesse sentido, assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Finalmente,
não
obstante
a
constatada
primariedade dos pacientes, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), deve-se observar que este
fato, bem como eventuais registros de residência fixa e ocupação
lícita, não impede a decretação de sua custódia preventiva, quando os
requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
7
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254297-75.2019.8.26.0000 -Voto no
8
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Portanto,
presentes
os
requisitos
autorizadores, mostra-se de rigor a manutenção da prisão cautelar
dos pacientes.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator